Tribunal: TJPA
Processo: 0809185-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809185-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUCICLEIA PINTO DA PAIXAO

AUTORIDADE: 3º VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, não é o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, o processo de origem já está com a instrução completa, restando tão somente a realização da Sessão do Tribunal do Júri para o seu encerramento na primeira instância. Todavia, considerando-se a situação excepcional gerada pela pandemia do Coronavírus que, inclusive, gerou a suspensão do expediente deste Tribunal por aproximadamente 03 meses não foi possível a realização da sessão anteriormente designada para 24.06.2020. Assim, tão logo foi reestabelecido, parcialmente, o expediente presencial este juízo passou a readequar a pauta de sessões do Júri. Desta forma, a referida sessão já se encontra designada para a data de 10.03.2021 às 08h30.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois envidou todos os esforços para a realização da Sessão do Tribunal do Júri da forma mais breve possível. Precedentes do STJ.

2
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0809185-67.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.

PACIENTE:
JULCICLEIA PINTO DA PAIXÃO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
, em favor de
JULCICLEIA PINTO DA PAIXÃO
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
.

Aduz o impetrante, em suma, que a paciente fora presa em flagrante no dia 29/11/2017 e decretada sua preventiva em 11/12/2017, pelo crime do art. 121, § 2º, II e IV.

Alega excesso de prazo, haja vista a paciente se encontrar presa cerca de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, sem que a mesma desse causa para o adiamento de seu julgamento.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem, e ao final, a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3679198)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3702462):

1. Autos n.: 0013114-38.2017.814.0133

2. Ação Penal que apura: Art. 121 §2, II e VI do CP

3. Denunciada: JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO

4. Data da prisão: 29.11.2017

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 11.12.2017, tendo o pedido de revogação sido indeferido, especialmente, em função da denunciada não possuir moradia fixa. Destaca-se ainda que, conforme certidão de antecedentes, a denunciada responde a diversos outros processos o que indica a propensão a reiteração delitiva, pelo que resta comprovada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6. Fatos: Consta dos autos que na data de 29.11.2017, por volta das 15h00, neste município, a denunciada estava sentada em frente à casa da vítima Jaqueline Silva de Souza, ocasião em que esta teria lhe oferecido um copo com água. A denunciada teria se aproveitado do momento e adentrado a residência da vítima e, sem motivo que justificasse, puxou uma faca peixeira e desferiu diversas facadas na vítima. A denunciada teria empreendido fuga, mas foi detida por populares.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Considerando a situação excepcional gerada pela pandemia do Coronavírus que, inclusive, gerou a suspensão do expediente deste Tribunal por aproximadamente 03 meses não foi possível a realização da sessão anteriormente designada para 24.06.2020. Assim, tão logo foi reestabelecido, parcialmente, o expediente presencial este juízo passou a readequar a pauta de sessões do Júri. Desta forma, a presente sessão encontra-se já designada para a data de 10.03.2021 às 08h30. A sessão deverá ocorrer, preferencialmente, de forma presencial. Caso exista alguma restrição recomendada pelas autoridades de saúde estas serão tratadas ao decorrer dos atos preparatórios para a realização do ato.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3765320)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, o processo de origem já está com a instrução completa, restando tão somente a realização da Sessão do Tribunal do Júri para o seu encerramento na primeira instância. Todavia, considerando-se a situação excepcional gerada pela pandemia do Coronavírus que, inclusive, gerou a suspensão do expediente deste Tribunal por aproximadamente 03 meses não foi possível a realização da sessão anteriormente designada para 24.06.2020. Assim, tão logo foi reestabelecido, parcialmente, o expediente presencial este juízo passou a readequar a pauta de sessões do Júri. Desta forma, a referida sessão já se encontra designada para a data de 10.03.2021 às 08h30.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois envidou todos os esforços para a realização da Sessão do Tribunal do Júri da forma mais breve possível.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e,
DENEGO A ORDEM
.

É O VOTO.

Belém (PA),
13 de outubro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/10/2020